Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXPRESSÕES CALUNIOSAS EM PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O art. 133 da Constituição Federal prevê a inviolabilidade dos atos e manifestação, no exercício da profissão, do advogado. A imunidade profissional busca assegurar a liberdade de expressão e a defesa ampla no exercício de sua função pública. Essa proteção é essencial para permitir que os advogados exerçam sua defesa de maneira plena e eficaz, sem enfrentar óbices ou temores.
3. A inviolabilidade profissional não é absoluta, sendo limitada pela própria lei. Deste modo, o profissional poderá ser responsabilizado civil e criminalmente no caso excessos e práticas de ofensas, bem como condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia.
4. Se a defesa apresentada pelo profissional não extrapola os limites da matéria de mérito em discussão, sem apresentar condutas excessivas, as expressões lançadas estão dentro dos limites do exercício regular da advocacia e, portanto, protegida pela imunidade profissional. Inexistência de violação aos direitos da personalidade.
5. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva e, de acordo com a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de lhe prejudicar. 5.1. Ausente indícios de abalo à credibilidade ou à reputação da pessoa jurídica no meio social em que atua.
6. A fixação equitativa prevista no parágrafo 8° do art. 85 do Código de Processo Civil é exceção, só devendo ser utilizada nos casos que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo o caso do presente feito.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.